Tribunal: TJBA
Processo: 8058298-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058298-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONCESSIONARIA SALVADOR KIOSK E TURISMO LTDA. Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que não conheceu exceção de pré-executividade. Ausência dos vícios alegados, pois o julgado apresenta fundamentação clara e congruente com a parte dispositiva. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Inexistente qualquer dos vícios apontados, não há nulidade a ser sanada no acórdão embargado, o qual se encontra devidamente fundamentado, com exame claro e suficiente das questões relevantes à solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, quando já tenha encontrado fundamento jurídico suficiente para decidir a lide. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, configura indevida e protelatória utilização do instrumento processual. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058298-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA SALVADOR KIOSK E TURISMO LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7/S